Tribunal: TJMT
Processo: 1038298-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038298-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE DE SOUSA NOGUEIRA - CPF: 052.572.951-80 (RECORRENTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ANTES DA COLAÇÃO DE GRAU NA GRADUAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da não progressão funcional em razão da matrícula irregular em curso de pós-graduação. Alega que foi admitida pela instituição ré em curso de especialização iniciado antes da colação de grau na graduação, circunstância que inviabilizou o reconhecimento do curso para fins de progressão funcional. Sustenta ter sofrido prejuízo salarial de R$ 16.086,73 e abalo moral estimado em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional ao admitir a matrícula da autora em curso de pós-graduação sem a exigência da colação de grau prévia; (ii) determinar se há nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de regência, em especial o art. 44, III, da Lei no 9.394/96 e o art. 1o, §1o, da Resolução CNE/CES no 1/2018, exige que cursos de pós-graduação sejam abertos apenas a candidatos diplomados em cursos de graduação.

4.

A matrícula da autora em curso de pós-graduação antes da colação de grau caracteriza irregularidade objetiva, sendo incontroverso que à época do início do curso (02/02/2022), a recorrente ainda não havia colado grau (26/03/2022).

5.

A negativa da administração pública quanto à progressão funcional baseou-se na ilegalidade formal da formação apresentada, tendo o direito sido reconhecido apenas após a conclusão regular de novo curso em agosto de 2023.

6.

Ainda que a instituição de ensino tenha permitido indevidamente a matrícula, a autora também contribuiu para a irregularidade, ao solicitar matrícula sem ter cumprido o requisito legal, evidenciando culpa concorrente.

7.

A ausência de exclusividade na falha da instituição de ensino afasta o dever de indenizar, sobretudo diante da previsibilidade normativa e da atuação consciente da autora em descompasso com as exigências legais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038298-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Danielle de Sousa Nogueira

Recorrida(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora, servidora pública, alega que contratou cursos de graduação e pós-graduação com a ré visando sua progressão funcional. Contudo, seu pedido de elevação de classe foi indeferido pelo empregador, pois a pós-graduação, iniciada em 02/02/2022, teve seu início antes da colação de grau da graduação, ocorrida em 26/03/2022, em desacordo com normas do MEC. Após tentativas frustradas de correção, a ré autorizou novo curso em abril de 2023, permitindo a progressão funcional apenas em agosto do mesmo ano, após a conclusão da nova especialização. A autora alega prejuízo material de R$ 16.086,73 pela diferença salarial não recebida por 11 meses e pleiteia também R$ 10.000,00 por danos morais.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação de falha na prestação do serviço educacional, especialmente diante da matrícula indevida em curso de especialização antes da colação de grau, bem como ao nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e os danos suportados pela consumidora.

O art. 44, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) dispõe que os cursos de pós-graduação compreendem
“programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;”
, enquanto o art. 1o, §1o, da Resolução CNE/CES no 1, de 6 de abril de 2018, reforça que

“os cursos de especialização são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, que atendam às exigências das instituições ofertantes.”.

É incontroverso que a recorrente ainda não havia colado grau no momento em que foi matriculada na especialização, circunstância que, conforme a legislação aplicável veda o ingresso regular em cursos de pós-graduação.

A negativa administrativa pública de progressão funcional à autora restou fundada exclusivamente na irregularidade da data de início do curso de pós-graduação, e logo após a conclusão do segundo curso, regularizado em 21/08/2023, teve reconhecido o direito funcional postulado.

A autora, ora recorrente, pretende receber indenização pela diferença do valor do vencimento que receberia se tivesse sido aceito pelo empregador o curso de pós-graduação iniciado antes da graduação.

Se houve falha da instituição de ensino ao admitir o início do curso de pós-graduação antes do término da graduação, também houve culpa da aluna em requerer sua matrícula antecipada na pós-graduação, pois a legislação proíbe.

O nome do curso pós-graduação diz tudo, tem que ser posterior à graduação, não pode a autora se beneficiar de um fato que ela teve culpa ao requerer sua matricula indevidamente em curso de pós-graduação.

O cumprimento do ordenamento jurídico é imperativo e não uma faculdade, e ninguém pode descumprir a lei alegando desconhecimento, em face ao disposto no art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
in verbis
: “
Art. 3o - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

Diante da conduta da Recorrente ao requerer sua matrícula no curso de pós-graduação antes do término da graduação, o que é proibido pela legislação, entendo que deve ser mantida a sentença julgou improcedente sua pretensão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego
-lhe provimento.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025